Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703024-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE CONCEICAO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento em que a agravante pleiteou provimento jurisdicional a fim de que o Distrito Federal fosse compelido a realizar perícia médica externa. No caso em tela, o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte. Isto porque, conforme atestam os documentos de ID 68526416 - Pág. 2 e Pág. 3, a perícia externa pretendida, no domicílio da agravante, restou realizada no dia 24/12/2024. Assim, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator